Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741536-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA EDNEUDA VAZ PINTO AGRAVADO: MAURICIO FERREIRA DO SACRAMENTO, MILSON FERREIRA DO SACRAMENTO, MILENE FERREIRA DO SACRAMENTO LIMA, MAURO FERREIRA DO SACRAMENTO, MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 53056414), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 7 de novembro de 2023 11:34:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador